Tribunal: TJBA
Processo: 0006939-42.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006939-42.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SERH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de crédito de ISS e encargos legais, ajuizada em 08.04.2003, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. O ente público sustenta que a paralisação do feito decorreu de demora do Poder Judiciário, requerendo a aplicação da Súmula 106/STJ e o prosseguimento da execução fiscal. 3. A sentença reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente após longo período de tramitação sem resultado útil à satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação prolongada da execução fiscal, marcada por diligências infrutíferas e períodos de inércia da Fazenda Pública, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e autoriza a aplicação da Súmula 106/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 4. Embora a execução tenha sido ajuizada no prazo legal e a prescrição inicial tenha sido interrompida pelo despacho citatório, verificou-se longas paralisações processuais e sucessivas diligências sem resultado prático para localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional da execução fiscal, sobretudo quando evidenciada a ausência de efetiva movimentação útil ao prosseguimento do feito. 6. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da falta de diligência da parte exequente, ainda que existam pedidos formais de andamento sem resultado efetivo. 7. A manutenção indefinida da execução fiscal, sem perspectiva de satisfação do crédito, viola os princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0006939-42.2004.8.05.0001, em que figura como apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA, e como apelado, SERH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.